Tribunal: TJPA
Processo: 0802616-86.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802616-86.2021.8.14.0009

APELANTE: NEUVANE FERREIRA COSTA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, NEUVANE FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. ALEGADA FALHA EM AIRBAG. RECALL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Neuvane Ferreira Costa, em nome próprio e na condição de representante dos filhos menores, contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da General Motors do Brasil Ltda., negou provimento ao apelo autoral e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado morte. A embargante alegou contradição entre a conclusão do acórdão e o laudo pericial, obscuridade quanto à distribuição do ônus probatório em demanda fundada em fato do produto, omissão acerca da direção do ângulo da força de impacto e necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao concluir que a prova técnica não demonstrou defeito de montagem da bolsa do airbag do motorista; (ii) estabelecer se houve obscuridade quanto à necessidade de comprovação do defeito do produto e do nexo causal, apesar da responsabilidade objetiva do fabricante; (iii) determinar se o julgado foi omisso quanto à direção do ângulo da força de impacto no acidente; e (iv) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento ou atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e cognição restrita, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do pronunciamento judicial, existente entre proposições inconciliáveis da própria decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não eventual divergência entre a conclusão jurisdicional e a interpretação que a parte atribui às provas dos autos.

5.

O acórdão embargado mantém coerência lógica ao afirmar que o laudo pericial não permite reconhecer defeito de montagem da bolsa do airbag do motorista e, a partir dessa premissa, concluir pela ausência de demonstração segura do defeito e do nexo causal.

6.

A responsabilidade objetiva do fabricante por fato do produto, prevista no art. 12 do CDC, dispensa a prova da culpa, mas não elimina a necessidade de demonstração do defeito, do dano e do nexo causal.

7.

O recall posterior do veículo não gera, por si só, presunção absoluta de que o defeito objeto da campanha atuou causalmente no acidente, sendo indispensável prova concreta, individualizada e tecnicamente demonstrada no caso específico.

8.

A perícia indireta conserva valor probatório quando amparada em fotografias, documentação oficial e demais elementos técnicos dos autos, especialmente na ausência de demonstração objetiva de erro metodológico, inconsistência técnica relevante ou contraprova idônea.

9.

O boletim de acidente de trânsito indicou que a vítima realizava manobra de retorno em local proibido, sobre faixa contínua, ingressando na via preferencial de outro veículo, circunstância apta a corroborar a ruptura do nexo causal e a incidência da excludente prevista no art. 12, § 3º, III, do CDC.

10.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamento suficiente para a formação de seu convencimento, sobretudo após examinar a prova técnica reputada apta à solução da controvérsia.

11.

O prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC não transforma os embargos de declaração em mecanismo abstrato de reexame da causa, pois o acolhimento dos aclaratórios permanece condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

12.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admissível de forma excepcional, quando o saneamento de vício efetivamente existente conduzir necessariamente à alteração do resultado do julgamento.

13.

A inexistência de vício integrativo impede a modificação do acórdão embargado, ainda que a parte manifeste inconformismo com a valoração do laudo pericial, a interpretação do recall e a dinâmica física do acidente.

14.

A multa por embargos manifestamente protelatórios não se aplica quando, embora evidenciado o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se caracteriza abuso processual suficiente para a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a contradição interna do julgado, não a divergência entre a conclusão judicial e a interpretação da parte sobre as provas. 2. A responsabilidade objetiva do fabricante por fato do produto dispensa a prova de culpa, mas exige demonstração do defeito, do dano e do nexo causal. 3. O recall do veículo não comprova automaticamente o nexo causal entre o defeito objeto da campanha e o acidente, sendo necessária prova concreta e individualizada. 4. A perícia indireta possui valor probatório quando fundada em elementos técnicos suficientes e não infirmada por erro metodológico ou contraprova idônea. 5. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 12 e art. 12, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJRS, Apelação nº 5004491-85.2014.8.21.0010, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, Quinta Câmara Cível, j. 25.10.2023; TJGO, Apelação Cível nº 5113594-87.2021.8.09.0051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, publ. 10.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0390927-68.2014.8.13.0079, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 15.05.2025, publ. 21.05.2025; TJMG, Apelação Cível nº 0908487-37.2009.8.13.0112, Rel. Des. Monteiro de Castro, 15ª Câmara Cível, j. 22.07.2025, publ. 25.07.2025; TJGO, Apelação Cível nº 5405713-25.2017.8.09.0051, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por NEUVANE FERREIRA COSTA, em nome próprio e na condição de representante dos filhos menores DANIELLA COSTA MAIA e DANIEL COSTA MAIA, contra o acórdão lançado ao id 35815588, por meio do qual esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática de id 32014575.

O acórdão embargado, lançado ao id 35815588, manteve a decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso de apelação de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., negado provimento ao apelo autoral e julgado improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado morte.

Naquela assentada, consignou-se que o laudo pericial de id 30923601 não demonstrou defeito de montagem da bolsa do airbag do motorista, que o recall documentado nos ids 30923457 e 30923458 não comprovava automaticamente a existência de nexo causal entre o defeito objeto da campanha e o acidente, que a perícia indireta mantinha valor probatório quando amparada em fotografias, documentação oficial e demais elementos técnicos dos autos, e que o boletim de acidente de trânsito de ids 30923462 e 30923463 indicava que a vítima realizava manobra de retorno em local proibido, sobre faixa contínua, ingressando na via preferencial de outro veículo.

Em suas razões de id 36243040, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de contradição, obscuridade e omissão, ao argumento de que: a) teria havido contradição entre a conclusão do acórdão e o laudo pericial, pois, segundo afirma, o perito não teria declarado, com absoluta certeza, a inexistência de defeito no airbag frontal do lado do motorista; b) haveria obscuridade quanto à exigência de demonstração do defeito do produto pela parte autora, por entender que competiria à fabricante demonstrar a inexistência de defeito; c) o julgado teria deixado de enfrentar adequadamente a direção do ângulo da força de impacto; d) seria necessária a integração do julgado para fins de prequestionamento e viabilização de futura insurgência perante os Tribunais Superiores.

A embargada GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração ao id 36575606, sustentando, preliminarmente, o não cabimento dos aclaratórios por caracterizarem mero inconformismo com o resultado do julgamento e, no mérito, a inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado. Defendeu que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio julgado, que o acórdão examinou a prova pericial, o recall, o nexo causal e a dinâmica do acidente, e que a pretensão da embargante seria rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, dos vícios apontados pela embargante no acórdão de id 35815588, especialmente quanto à alegada contradição em relação ao laudo pericial de id 30923601, à suposta obscuridade sobre a distribuição do ônus probatório em demanda fundada em fato do produto, à alegada omissão acerca da direção do ângulo da força de impacto no acidente e ao pedido de integração do julgado para fins de prequestionamento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A partir da literalidade do dispositivo processual, verifica-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e cognição restrita.

Não se prestam, portanto, a inaugurar novo julgamento da causa, tampouco a substituir os recursos próprios quando a parte pretende apenas a modificação do resultado do julgamento por discordar da valoração conferida ao conjunto probatório.

No caso concreto, a embargante sustenta, inicialmente, que haveria contradição no acórdão embargado porque o laudo pericial, segundo sua leitura, não teria afirmado com absoluta certeza a inexistência de defeito no airbag frontal do lado do motorista. Defende, assim, que seria contraditória a conclusão do acórdão no sentido de que a prova técnica não demonstrou defeito no produto.

A alegação não prospera.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é a contradição interna do próprio pronunciamento judicial, isto é, aquela existente entre proposições inconciliáveis constantes da própria decisão, ou entre a fundamentação e o dispositivo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.
2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifos nossos).

Não se confunde com eventual divergência entre a conclusão jurisdicional e a interpretação que a parte atribui à prova dos autos.

Assim, ainda que a parte embargante discorde da leitura feita pelo órgão julgador a respeito do laudo pericial de id 30923601, tal discordância não caracteriza contradição interna do acórdão
.

O acórdão embargado foi logicamente coerente ao afirmar que a prova técnica não permitia reconhecer defeito de montagem da bolsa do airbag do motorista e, a partir dessa premissa, concluir pela ausência de demonstração segura do defeito e do nexo causal.

Aliás, o acórdão de id 35815588 expressamente assentou que “o laudo pericial conclui que o sistema de airbag foi acionado e não permite afirmar defeito de montagem da bolsa do airbag do motorista”, bem como que a agravante não apontou erro material, violação de protocolo técnico, inconsistência metodológica relevante ou elemento robusto apto a infirmar as conclusões do perito, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado da prova técnica.

Portanto, o que a embargante classifica como contradição corresponde, em realidade, à sua discordância quanto à valoração da prova pericial. Essa pretensão, todavia, não se compatibiliza com os limites do art. 1.022 do CPC.

Também não há obscuridade quanto à exigência de comprovação do defeito do produto e do nexo causal.

O acórdão embargado não negou a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Ao contrário, partiu expressamente da premissa de que a responsabilidade do fabricante por fato do produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC.
O que se afirmou, com a clareza necessária, é que a objetividade da responsabilidade não elimina a necessidade de demonstração do defeito, do dano e do nexo causal.

A responsabilidade objetiva do fornecedor dispensa a prova da culpa, mas não dispensa a demonstração do fato do produto, do dano e do nexo causal. O consumidor não precisa comprovar culpa subjetiva do fabricante, mas a responsabilização civil continua a exigir base causal minimamente segura entre o defeito atribuído ao produto e o resultado danoso.

Foi exatamente essa a
ratio decidendi
do acórdão embargado.

O julgado concluiu que o
recall
posterior não gerava, por si só, presunção absoluta de que o defeito objeto da campanha tivesse atuado causalmente em todo acidente envolvendo veículo do mesmo modelo, sendo indispensável prova concreta, individualizada e tecnicamente demonstrada no caso específico.

Também consignou que a dinâmica extraída do boletim de acidente de trânsito de ids 30923462 e 30923463 indicava manobra de retorno em local proibido, sobre faixa contínua, circunstância apta a corroborar a ruptura do nexo causal e a incidência da excludente do art. 12, § 3º, III, do CDC.

Portanto, inexiste obscuridade.

A embargante compreendeu o fundamento do acórdão, mas dele discorda.

Tal discordância, por si só, não autoriza a oposição de embargos de declaração com finalidade modificativa, na esteira de entendimento consolidado na Corte Cidadã, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

No que concerne à alegada omissão quanto à direção do ângulo da força de impacto, também não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado examinou a dinâmica do acidente a partir do conjunto probatório indicado nos autos, em especial o laudo pericial de id 30923601 e o boletim de acidente de trânsito de ids 30923462 e 30923463.

A conclusão colegiada foi no sentido de que a prova técnica não demonstrou que eventual defeito no airbag frontal do lado do motorista tenha contribuído causalmente para o óbito de
Rosinaldo Rosa Maia
.

A circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese da embargante acerca do ângulo de impacto não significa ausência de enfrentamento da questão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando tenha encontrado fundamento suficiente para formar seu convencimento, sobretudo após examinar a prova técnica que reputou apta à solução da controvérsia.

Nesse ponto, releva destacar que o acórdão embargado afirmou, de maneira expressa, que a perícia indireta conserva valor probatório quando amparada em fotografias, documentação oficial e demais elementos técnicos dos autos, especialmente na ausência de demonstração objetiva de erro metodológico ou de contraprova idônea.

Também registrou que a agravante não apresentou elemento robusto apto a infirmar as conclusões do perito.

Observe-se trechos da decisão impugnada:

“A agravante
procura construir a causalidade a partir de dois dados: a
causa mortis
por traumatismo craniano e torácico e a circunstância de que, anos após o sinistro, o veículo integrou campanha de recall relativa ao airbag do motorista.

Todavia, a concatenação desses dados, por si só,
não basta juridicamente para demonstrar que o defeito objeto da campanha de chamamento público foi o fator determinante da morte de ROSINALDO ROSA MAIA
.

O recall, enquanto instrumento de tutela coletiva da segurança do consumidor, não importa, automaticamente, reconhecimento de que, em toda e qualquer ocorrência envolvendo o produto, o defeito convocado foi causalmente operante.

A prova causal há de ser concreta, individualizada e tecnicamente demonstrada no caso específico.

E foi precisamente essa demonstração que a decisão agravada corretamente reputou ausente.

Além dos julgados já anexados em sede de monocrática, colaciono outros dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECALL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O RECALL DA FABRICANTE E O ACIDENTE DE TRÂNSITO
. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CASO CONCRETO. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. CONSIDERANDO QUE A PERÍCIA DEVERIA RECAIR SOBRE OBJETO - NÃO PESSOA - NÃO HÁ NULIDADE DECORRENTE DA SÓ AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DAS PARTES. HIPÓTESE EM QUE O EXPERT RESPONDEU A TODOS OS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES E O DEMANDANTE NÃO OFERTOU IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO LAUDO PERICIAL. 2. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE (PESSOA FÍSICA) PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES ALEGADAMENTE EXPERIMENTADOS PELA PESSOA JURÍDICA NA QUAL FIGURA COMO SÓCIO E ADMINISTRADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC, SEGUNDO O QUAL NINGUÉM PODERÁ PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, SALVO QUANDO AUTORIZADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. 3. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA, POIS AS RECLAMAÇÕES ALEGADAS PELO AUTOR NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM O ALEGADO DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ALÉM DISSO, O AUTOR NÃO COMPROVOU A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO JUNTO À DEMANDADA NISSEI. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 4. MÉRITO.
O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO LOGRA DEMONSTRAR QUE O ACIDENTE DE TRÂNSITO TENHA OCORRIDO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DO RECALL
. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DAS PEÇAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA QUE NÃO CONCLUIU PELO NEXO CAUSAL. 5. NÃO TENDO A PARTE AUTORA LOGRADO COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RS - Apelação: 50044918520148210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2023) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIONAMENTO DE AIRBAG. AUSÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 12, estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por danos causados por defeitos no produto, prescindindo da comprovação de culpa, sendo necessário apenas demonstrar o dano e o nexo de causalidade entre o defeito e o prejuízo alegado. 2. A perícia técnica realizada nos autos concluiu que o sistema de airbag do veículo do apelante não apresentou defeito de fabricação. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que as queimaduras sofridas pelo autor são decorrentes do atrito físico com a bolsa de ar e são normais em situações de acionamento do dispositivo, conforme previsto no manual do veículo.
3. O laudo também afastou a alegação de defeito relacionado à campanha de recall do veículo, não havendo a presença de substâncias químicas nocivas, conforme afirmado pelo apelante. Assim, restou comprovado que o dano não decorreu de defeito no airbag.
4. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, observado o preceito do artigo 98, § 3º do mesmo diploma legal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA (TJ-GO 51135948720218090051, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR - AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO - LAUDO PERICIAL INDIRETO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre fabricante de veículo automotor e adquirente, sendo a responsabilidade civil objetiva. 2. A responsabilidade do fornecedor depende da comprovação do defeito do produto, do dano e do nexo de causalidade entre eles, ainda que não se exija prova de culpa. 3. A inexistência de acionamento do airbag, por si só, não configura defeito do produto, devendo ser analisada à luz das circunstâncias específicas do acidente. 4. A perícia técnica, mesmo que realizada de forma indireta, é válida quando fundamentada tecnicamente e não contraditada por outras provas robustas nos autos.
5. A ausência de nexo de causalidade entre o suposto defeito do produto e o dano sofrido afasta o dever de indenizar. 6. A existência de campanhas de recall não implica, por si, na responsabilidade objetiva do fornecedor por acidentes não relacionados diretamente com o defeito identificado.
7. A falha no dever de informação não se caracteriza quando o manual do proprietário apresenta, de forma clara, as condições de acionamento do airbag. 8. A apresentação de casos análogos sem identidade fática comprovada não é suficiente para infirmar a conclusão pericial (TJ-MG - Apelação Cível: 03909276820148130079, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2025) (grifos nossos).

Mais do que isso,
o laudo pericial de id 30923601
, tal como reproduzido na decisão monocrática e nas contrarrazões,
foi categórico ao consignar que o sistema de airbag foi acionado e que não se podia afirmar defeito de montagem da bolsa do airbag do motorista.

Consta, ainda,
resposta pericial negativa ao quesito que indagava se o airbag teria sido acionado, mas, em virtude de defeito, não teria protegido a vítima do impacto
.

A própria contraminuta destaca que o perito consignou que as evidências fotográficas, a documentação oficial e os depoimentos dos autos corroboravam que o acionamento e o enchimento das bolsas de airbag ocorreram de maneira apropriada.

Vale dizer: o ponto nevrálgico do litígio, sob a ótica técnico-probatória, foi solucionado em sentido contrário à tese autoral.

É certo que a agravante critica o caráter indireto da perícia, afirmando que ela se deu com base em fotografias, e não por exame direto do veículo sinistrado.
Todavia, essa circunstância, isoladamente, não retira valor probatório do trabalho pericial, sobretudo quando não se aponta, com precisão metodológica, qual conclusão técnica teria sido comprometida, tampouco se oferece contraprova idônea apta a infirmar os achados do
expert
, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIONAMENTO INDEVIDO DE AIRBAG. DANO MATERIAL E MORAL.
PROVA PERICIAL INDIRETA. VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por fabricante de veículo contra sentença que julgou procedente pedido formulado por consumidor em ação indenizatória, condenando a fabricante ao pagamento de R$ 6.204,79 por danos materiais e R$ 20 .000,00 por danos morais. O autor alegou falha no sistema de airbag lateral de veículo da marca Audi, que acionou indevidamente sem qualquer colisão, causando-lhe ferimentos. A ré sustentou cerceamento de defesa em razão de laudo pericial indireto, além da ausência de defeito no produto e de nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a produção de laudo pericial indireto, diante da impossibilidade de inspeção direta do veículo, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a fabricante é civilmente responsável pelos danos decorrentes do acionamento indevido do airbag lateral. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial indireto é válido quando realizado por perito habilitado e fundamentado em conjunto probatório robusto, como boletim de ocorrência, fotografias e manual técnico do veículo, conforme autoriza o art. 480 do CPC. A ausência de inspeção direta, justificada pela alienação do veículo, não compromete a validade da prova pericial quando os demais elementos dos autos possibilitam formação de juízo técnico seguro. Não há cerceamento de defesa quando a parte se insurge contra as conclusões do perito sem demonstrar a insuficiência da prova ou vício técnico grave. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa, desde que presentes o defeito do produto, o dano e o nexo causal. No caso concreto, fic ou comprovado que o airbag lateral acionou-se espontaneamente, sem impacto, causando queimaduras no autor, conforme laudo técnico, boletim de ocorrência e fotografias, configurando vício oculto e defeito no produto. A fabricante não demonstrou a ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no art. 12, § 3º, do CDC. Os danos materiais foram comprovados por orçamento não impugnado de substituição do sistema de airbag. O acionamento indevido do airbag, com ferimentos físicos e abalo emocional, extrapola o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. O valor fixado mostra-se proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESES Recurso desprovido.
Teses de julgamento: - É válida a prova pericial indireta quando realizada por perito qualificado e amparada em elementos técnicos suficientes, diante da impossibilidade de exame direto do objeto
. - Responde objetivamente o fabricante por danos decorrentes de acionamento indevido de airbag, defeito que compromete a segurança do produto e configura vício oculto. - O acionamento inesperado de dispositivo de segurança que causa lesões físicas e abalo emocional dá ensejo à reparação por danos morais. - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 402; CPC, art. 480 e art . 85, § 11; CDC, arts. 12, 14, 23 e 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .25.088845-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 23.05.2025. TJMG, Apelação Cível 1 .0223.10.014971-3/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 19.11.2021. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.527917-9/001, Rel . Des. Eveline Felix, j. 25.02 .2025 (TJ-MG - Apelação Cível: 09084873720098130112, Relator.: Des.(a) Monteiro de Castro, Data de Julgamento: 22/07/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2025) (grifos nossos).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PROVA PERICIAL INDIRETA. VALIDADE
. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES. REPARAÇÃO INTEGRAL. PRODUTO ESSENCIAL. DISPENSA DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. APELOS DESPROVIDOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.
I - Diante da impossibilidade de realização de perícia direta no veículo objeto da lide e nas peças substituídas, válida a feitura de prova indireta com vistas a trazer maiores esclarecimentos ao juízo sobre questões técnicas abordadas pelas partes.
II - Há responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante, bem como daqueles que fazem parte da cadeia de consumo como fornecedores, na venda de veículo novo que apresenta vício de qualidade do produto (Súmula n. 17, TJGO). III - Sendo o veículo objeto da lide indispensável ao trabalho do autor, necessário que as demandadas arquem com a integralidade dos custos do carro reserva, haja vista que o bem viciado amolda-se à condição produto essencial, a atrair a aplicação do § 3º do art . 18, CDC. IV - Indene de dúvidas a frustração do consumidor que adquiriu carro novo, mas amargou inúmeras visitas à concessionária, para sanar problemas no sistema de freios do automóvel. A sensação de insegurança, privação de uso e de tempo do consumidor - teoria do desvio produtivo - supera o mero aborrecimento e atingem a esfera da personalidade do autor apelado, motivando a reparação moral. V - Adequado o valor indenizatório arbitrado na origem a impor sua manutenção, fulcrada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. VI - Apelos conhecidos e desprovidos. VII - Honorários advocatícios majorados (TJ-GO - AC: 54057132520178090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

A fragilidade argumentativa do agravo, nesse tópico, é manifesta: não há indicação de erro material do laudo, de violação a protocolo técnico específico, de inconsistente correlação entre danos e dinâmica do acidente, nem de qualquer elemento extraprocessual robusto que imponha a superação das conclusões periciais.

Há, em verdade, mera inconformidade da parte com o resultado da prova técnica. E isso, por si, não autoriza a desconstituição da motivação judicial adotada na decisão agravada.

Some-se a isso o fato de que a decisão monocrática atribuiu relevo à dinâmica do sinistro. Conforme extraído do boletim de acidente de trânsito de ids 30923462 e 30923463, o veículo conduzido por ROSINALDO ROSA MAIA realizava manobra de retorno em local proibido, sobre faixa contínua, ingressando na preferencial do veículo Toyota Hilux que trafegava regularmente.

Essa descrição, reproduzida tanto na decisão agravada quanto nas contrarrazões de id 34127435, não constitui detalhe periférico.

Trata-se de fundamento autônomo
apto a corroborar a ruptura do nexo causal
, por evidenciar comportamento da própria vítima juridicamente relevante para a gênese do evento danoso.

Nessa perspectiva, ainda que se abstraísse, por hipótese, a controvérsia técnica sobre o exato funcionamento do airbag, remanesceria o obstáculo jurídico consistente na incidência da excludente prevista no art. 12, § 3º, III, do CDC, ou, ao menos, em severa debilitação da imputação causal à fabricante.

Nesse panorama, tenho que a decisão agravada não se afastou da moldura normativa nem da prova dos autos. Antes, observou rigorosamente o ônus argumentativo imposto à parte autora em demandas dessa natureza: demonstrar, de maneira minimamente segura, que o produto apresentava defeito e que esse defeito, especificamente, contribuiu para o resultado danoso.

A mera coincidência temporal posterior entre campanha de recall e o histórico do veículo não substitui a prova do nexo etiológico; do mesmo modo, a gravidade das lesões fatais, embora humana e dramaticamente eloquente, não equivale à prova de que o sistema de retenção suplementar falhou por defeito de fabricação causalmente relevante ao óbito” (grifos no original).

A embargante pretende, em verdade, que este colegiado reavalie a suficiência do laudo, a interpretação do recall e a dinâmica física do acidente.
Essa pretensão, reitero, é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ainda que a parte embargante sustente a finalidade de prequestionamento, a conclusão não se altera. O art. 1.025 do CPC dispõe: “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

O dispositivo não transforma os embargos de declaração em mecanismo abstrato e automático de reexame da causa.

O prequestionamento pressupõe a indicação de questão jurídica relevante, mas o acolhimento dos aclaratórios continua condicionado à presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo qualquer desses vícios, os embargos devem ser rejeitados.

Também não se verifica hipótese de atribuição de efeitos infringentes.

A modificação do resultado do julgamento por meio de embargos de declaração somente é admissível de forma excepcional, quando o saneamento de vício efetivamente existente conduzir, necessariamente, à alteração do dispositivo. No caso, como não há vício integrativo a sanar, não há suporte jurídico para alteração do acórdão embargado.

Por fim, entendo não ser o caso de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, pois, embora a pretensão revele nítido inconformismo com o resultado do julgamento, não se identifica, nesta oportunidade, abuso processual suficientemente caracterizado para incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado de id 35815588.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026